Tribunal: CARF
Processo: 13888.002464/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.002464/2008-20
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.467 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
DESCRIÇÃO IMPRECISA E DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
A descrição imprecisa do fato gerador da obrigação tributária, mormente das
suas circunstâncias materiais, gera vício relativo à materialidade do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.
Julgamento iniciado na reunião de novembro de 2021.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-03.427, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) necessidade de comprovação
do prejuízo para declaração de nulidade do lançamento; e (b) natureza do vício, se formal ou
material. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002464/2008-20
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DA NULIDADE. VÍCIO MATERIAL QUE SE
CARACTERIZA NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
FATO E DE DIREITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
Quando o ato administrativo do lançamento traz fundamentação legal equivocada
(pressuposto de direito) e/ou quando a descrição dos fatos trazida pela fiscalização
(pressuposto de fato) é omitida ou deficiente, temos configurado um vício de motivação
ou vício material.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em anular o lançamento,
nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Damião Cordeiro de Moraes
e Adriano Gonzáles Silvério, que votaram em dar provimento ao recurso; b) em
conceituar o vício existente como material, nos termos do voto do Redator. Vencida a
Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que conceituou o vício como formal.
Redator: Mauro José Silva.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- primeira matéria: conforme paradigma CSRF/01‐05.716, a declaração de nulidade
exige a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa;
- segunda matéria: conforme paradigmas 301‐31801 e 303-33365, constatada
insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal é de se reconhecer a
nulidade do lançamento por vício formal.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade de recurso especial, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma,
preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, ou, no mérito, desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma deve ser conhecido.
Com efeito, ao contrário do que alega o sujeito passivo, inexiste a alegada
nulidade do exame de admissibilidade do recurso especial, visto que o exame tem o “De acordo”
do Presidente da Câmara respectiva, em consonância com o § 1o do art. 68 do Regimento.
Sobre a interpretação divergente, a recorrente demonstrou, em relação à primeira
matéria, que o entendimento do paradigma CSRF/01‐05.716 é o de que sem prejuízo inexiste
nulidade, ao passo que a decisão recorrida entendeu ser prescindível a demonstração do prejuízo.
Veja-se:
[...] o vício de descrição da autuação, discutido nos autos, é apenas formal, eis que foi
desatendida a norma processual prevista no art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Não se
trata de erro na aplicação da norma de incidência do tributo, apenas houve falha na
exteriorização do ato do lançamento.
[...]
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

Dessa forma, se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique
prejuízo as partes e ao sistema de modo que o tome inaceitável, ele deve
permanecer válido. São atos meramente irregulares que não sofreram a sanção de
ineficácia.
Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do
caso análogo julgado no REsp 182.364 - PR, DJU 26/6/2000, verbis: "Em tema de
nulidade no processo, o princípio fundamental que norteia o sistema preconiza que para
o reconhecimento da nulidade do ato processual é necessário que se demonstre, de
modo objetivo, os prejuízos conseqüentes, com influência no direito material e reflexo
na decisão da causa (...)."
No presente caso, também estava em discussão o vício na descrição dos fatos, e a
decisão recorrida, diferentemente do paradigma, entendeu que seria irrelevante verificar se ao
contribuinte foi possibilitado o exercício do direito de defesa. Veja-se:
A meu sentir não é relevante investigar no caso concreto se ao contribuinte foi
possibilitado exercer ou não a contento o pleno direito à ampla defesa, já que o ato de
lançamento está viciado desde o seu início. Não se trata de equívoco processual suprível
com o comparecimento e manifestação, via impugnação ou recurso, por parte do
contribuinte, a permitir a análise da ocorrência de prejuízo à defesa. A meu ver, a
despeito de ocorrer ou não esse prejuízo, fato é que o ato de lançamento está viciado
desde a sua origem, pois não atendeu requisito basilar para sua existência no mundo
jurídico.
Já em relação à segunda matéria, o paradigma 303-33365, embora seja relativo ao
ITR, traz entendimento sobre norma geral e de forma dissonante da conclusão do acórdão
recorrido. Naquele paradigma, entendeu-se que a autuação lá sob julgamento teria “insuficiente
[...] descrição dos elementos fáticos [...] que embasaram a autuação”, mas, diferentemente do
acórdão recorrido, reconheceu o vício como sendo formal.
Nesse contexto, o recurso especial deve ser conhecido em relação a ambas as
matérias.
2
Existência e natureza da nulidade
Discute-se nos autos se a insuficiente descrição dos fatos e a inexistência de
motivação do auto de infração implicam nulidade do lançamento, e, em caso afirmativo, se a
nulidade seria por vício formal ou material. Cotejando-se a decisão recorrida com o recurso e o
seu exame de admissibilidade, conclui-se que não foi devolvida a esta instância revisora
qualquer discussão acerca da inexistência da descrição fática e da motivação do lançamento em
si, pontos sobre os quais, então, é incabível qualquer rediscussão no julgamento do recurso
especial. Expressando-se de outra forma, apenas os julgamentos das duas matérias divergentes
acima destacadas foram devolvidos a esta Turma, lembrando-se que “a Câmara Superior de
Recursos Fiscais tem sua apreciação limitada pelo efeito devolutivo restrito do recurso”1.
Pois bem. Ao contrário do que defende a recorrente, entendo que a insuficiência
na descrição dos fatos geradores e a ausência de motivação no lançamento implicam sua
nulidade por vício material, e não formal. Tais vícios obviamente não podem ser tomados como
meras incorreções ou omissões de forma, porque estão intrinsecamente ligados à materialidade
do fato jurídico tributário. O impacto da decisão recorrida sobre a própria materialidade do fato
jurídico tributário está evidenciado no seguinte fundamento da decisão, que é um fundamento de
mérito (e não de forma), intrinsecamente relacionado ao critério material do fato gerador:

1 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, p. 428.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

A esse respeito cabe ressaltar que, em momento algum do relatório fiscal, restou
demostrada a natureza jurídica dos valores desembolsados a título de
“Gratificação Não Ajustada”, ou seja, se essa verba se destinava, de fato, a retribuir o
trabalho prestado, hipótese a qual se sujeita à incidência da contribuição previdenciária,
ou possivelmente se enquadrava em hipótese não alcançada pela contribuição, tal como
abono desvinculado do salário, ganho eventual, etc.
A demonstração da configuração da materialidade do tributo é fator decisivo e
questão elementar para a efetiva constituição do crédito tributário, como prevê o
artigo 142 do CTN. A ausência dessa atividade, sobretudo quanto à certeza da hipótese
de incidência tributária, torna temerária a motivação do lançamento.
É descabido dizer que a natureza jurídica da rubrica seja circunstância de
formalidade do lançamento, pois a natureza jurídica é um aspecto primordial para definir a
ocorrência ou não do fato gerador.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, na dicção do parágrafo único
do art. 142 do Código, de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento
de todos os esforços na determinação do critério material do fato gerador da obrigação tributária
(ou critério material da regra matriz de incidência).
A insuficiência da fundamentação tem evidente influência direta no seu conteúdo,
impactando equivocadamente a determinação da matéria tributária. Noutro giro, a autoridade
lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de deficiência, obviamente distancia-se da
verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício relativo à materialidade do fato jurídico-
tributário.
O cerceamento de defesa, na hipótese, é ínsito ao próprio vício, porque a falta de
clareza e de precisão obviamente dificultam o direito de defesa do contribuinte.
Nesta instância revisora, é incabível reanalisar os fatos e as provas dos autos,
cabendo apenas a valoração de tais fatos e a eleição da norma aplicável. Isto é, tendo sido
afirmado, na decisão recorrida, que houve insuficiência na descrição dos fatos geradores, é
incabível a reanálise de tais circunstâncias fáticas.
Cogitar-se-ia de mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto
contivesse simples incorreções que não acarretassem maiores dificuldades ao direito de defesa
do sujeito passivo, tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, II, do Código,
não pode introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de prova, que não
aqueles elementos já colhidos no lançamento originário anulado por vício formal. Veja-se, nesse
sentido, a doutrina de Leandro Paulsen2:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei.
Em caso similar, pois dizia respeito à falta de verificação das "circunstâncias
materiais do fato gerador do tributo", o então Conselheiro desta Segunda Turma, Heitor de
Souza Lima Junior, após detida análise sobre o tema dos vícios material e formal, sobre os

2 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

conceitos de normas introdutoras e introduzidas, e sobre o próprio lançamento, bem concluiu que
o relatório fiscal sucinto e insuficiente para concluir-se acerca da efetiva ocorrência do fato
gerador e sobre a correta aplicação da regra matriz de incidência é maculado de vício material. O
processo em questão foi decidido, neste ponto, por unanimidade. Resumidamente, e conforme
ementa abaixo, entendeu-se que a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência
produz vício material. Veja-se:
VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA.
Em se verificando a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência, trata-
se de vício de natureza material, não podendo subsistir o lançamento efetuado.
(CSRF, acórdão 9202-005.359, julgado em abril de 2017)
Recentemente, esta Câmara Superior decidiu o seguinte:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
ELEMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO.
A deficiência da fiscalização em demonstrar a relação empregatícia, a qual exige de
demonstração inequívoca de todos os elementos do vínculo, consiste em vício
irreparável ao lançamento, eis que materialmente este não se sustenta.
(CSRF, acórdão 9202-007.126, de novembro de 2018, relatora ANA PAULA
FERNANDES, por unanimidade)
De outros colegiados, podem ser citados os seguintes precedentes:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2002,
2003 DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE
PROVISÕES
REVERTIDAS.
OMISSÃO
QUANTO
AOS
EFEITOS
DA
POSTERGAÇÃO.
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
CLASSIFICADO
PELA
CONTRIBUINTE
COMO
DECORRENTE
DE
ATOS
COOPERATIVOS.
DESCONSTITUIÇÃO NÃO PROMOVIDA NO LANÇAMENTO. É nulo, por vicio
material, o lançamento que apresenta deficiências na descrição dos fatos, inviabilizando
a aferição da consistência do crédito tributário exigido.
(CARF, acórdão 1101-000.436, Relator Edeli Pereira Bessa, julgado em fevereiro de
2011, por unanimidade)
..................................................................................................
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. ERRO NA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. A deficiente descrição dos fatos no auto de
infração, assim como o erro da autoridade lançadora na aplicação da legislação aos fatos
tributários efetivamente ocorridos, implicam a decretação da nulidade do lançamento,
por vício material.
(CARF, acórdão 2401-005.272, relator CLEBERSON ALEX FRIESS, julgado em
março de 2018, por unanimidade)
.........................................................................................................
É importante lembrar que o lançamento produz uma norma individual e concreta a
partir da subsunção completa do fato jurídico tributário no desenho normativo da hipótese, de
modo que a incidência tributária requer tanto a existência de norma jurídica válida e vigente,
quanto a ocorrência concreta do fato localizada em tempo e espaço determinados, donde se
conclui que a completude da identificação do fato não é mero detalhe formal, mas sim elemento
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

material de produção da própria norma individual e concreta. Analisando o fenômeno da
incidência tributária, Paulo de Barros Carvalho ensina o seguinte3:
[...] É o ser humano que, buscando fundamento de validade em normal geral e abstrata,
constrói a norma jurídica individual e concreta, na sua bimembridade constitutiva,
empregando, para tanto, a linguagem que o sistema estabelece como adequada, vale
dizer, a linguagem competente. Instaura, desse modo, o fato e relata seus efeitos
prescritivos, consubstanciados no laço obrigacional que vai atrelar os sujeitos da
relação. E tal atividade, que consiste na expedição de norma individual e concreta,
somente será possível se houver outra norma, geral e abstrata, servindo-lhe de
fundamento de validade.
Tecnicamente, interessa sublinhar que a incidência requer, por um lado, norma jurídica
válida e vigente; por outro, a realização do evento juridicamente vertido em linguagem
que o sistema indique como própria e adequada.
[...]
[...] diremos que houve subsunção quando o fato jurídico tributário guardar absoluta
identidade com o desenho normativo da hipótese. Esse quadramento, porém, tem de ser
completo. É aquilo que se tem por tipicidade, que no direito tributário, assim como no
direito penal, adquire enorme importância. Segundo tal preceito, para que determinada
ocorrência seja tida como fato jurídico tributário, imprescindível a satisfação de todos
os critérios identificadores tipificados na hipótese da norma geral e abstrata. Que apenas
um não seja reconhecido, e a dinâmica da incidência ficará inteiramente comprometida.
Como se vê, a falta de reconhecimento dos fatos, no lançamento, compromete a
própria incidência tributária, pois afeta a tipicidade que é tão cara ao direito tributário. É
incabível, nesse contexto, como o seria em direito penal, qualificar-se o vício na descrição dos
fatos e na sua subsunção ao conceito da normal geral e abstrata como mero vício de forma. O
Direito vigente não permite tal interpretação.
É por essa razão que o acórdão recorrido dispensou a necessidade de
comprovação do prejuízo à defesa. Com razão, a decisão entendeu que o lançamento está viciado
desde o seu início, não se tratando de equívoco processual suprível com o comparecimento e
manifestação via impugnação ou recurso.
Acrescente-se, nesse contexto, que descabe confundir o ônus imposto à defesa de
impugnar todos os pontos cabíveis, ex vi dos arts. 14 e 17 do Decreto 70235/72, com a suposta
ausência de prejuízo. A completude da descrição dos fatos pode logicamente propiciar o
levantamento de outras teses defensivas e de outras circunstâncias fáticas e jurídicas relativas ao
fato gerador, de modo que o prejuízo à defesa é ínsito à própria falta de descrição a que aludiu o
acórdão recorrido.
Quer dizer, o prejuízo à defesa, embora imensurável por força da própria
insuficiência descritiva e de motivação, é existente, e a circunstância de a impugnação
contemplar vários pontos não significa que outros pontos não pudessem ser levantados pela
autuada na hipótese de descrição adequada e motivada das circunstâncias fáticas.
Em se tratando de ato administrativo nulo, é assente que a administração pode
anular seus próprios atos com base em seu poder de autotutela, o que é inclusive reconhecido
pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. No que é mais importante para o
processo administrativo fiscal, o enunciado no 473 preconiza que a “a administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornes ilegais”. A doutrina da
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro é elucidativa a esse respeito:

3 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo : Noeses, 2008, pp. 588-589.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no seu poder de
autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já consagrado pelo STF por
meio das Súmulas nos 346 e 473. Pela primeira, “a Administração Pública pode declarar
a nulidade de seus próprios atos”; e nos termos da segunda, “a Administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles
não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”4.
Destarte, entendo que o recurso especial deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 270.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002464/2008-20

Fl. 1191
DF CARF MF
Original